Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-91.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003204-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (AGRAVADO), ANA FRANCISCA GABRINE MAMEDE - CPF: 387.978.791-34 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA
USUFRUIR A ISENÇÃO DO ICMS-IMPORTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que a Agravada/Impetrante usufrua do benefício previsto na lei mencionada e, consequentemente para que se estenda aos produtos importados dos países integrantes do Mercosul o mesmo tratamento tributário dispensado aos produtos nacionais, ou seja, os benefícios previstos na legislação estadual que concedem a redução da base de cálculo, entendo que se faz necessário a sua regularidade perante a Secretaria de Estado de Fazenda, condição esta não comprovada de plano pela recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003204-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CASA DO PADEIRO MATO GROSSO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n
.

1004758-35.2019.8.11.0041,
impetrado pela
Casa do Padeiro Mato Grosso Ltda
., deferiu a liminar determinando ao Agravante que se
abstenha de exigir a Certidão Negativa de Débito, de modo a possibilitar ao Agravado
o benefício de isenção do ICMS-Importação sobre produto importado da Argentina, conforme descrito nas Notas Fiscais Eletrônicas sob nº 0003-00001750 (Rojas-BA. Argentina) e nº 000.709.655 (Cuiabá-MT. Brasil).

Inicialmente, noticia o Recorrente que,
a liminar foi concedida para permitir que o
Recorrido
continue a
desfrutar
da referida isenção, mesmo estando
omisso
perante o sistema da SEFAZ-MT, em prejuízo dos demais contribuintes que se beneficiaram de tal prerrogativa por estarem absolutamente enquadrados e cumprindo a legislação fiscal em vigor.

Diante desse contexto, alega que,
o
decisum
violou o postulado no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, em face da impossibilidade da concessão de liminar ou tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

Por outro lado, argumenta que,
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão acerca da legalidade da exigência de ICMS, não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade de créditos tributários, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Reforça, ademais, que,
como consequência do princípio da indisponibilidade do interesse

público, impõe-se o princípio da legalidade, subordinando a atividade da Administração à lei,
o que, no seu entender, resulta no fato de que
o administrador público apenas age se, quando e como estabelece a norma legal ou, no dizer de Seabra Fagundes1: Administrar é aplicar a lei, de ofício.

Nesse sentido, defende que, no caso, indeferiu a isenção do ICMS, devido à ausência de entrega de Certidão Negativa de Débitos pelo contribuinte ora Recorrido. Acrescenta, ainda, que, não há qualquer ilegalidade em tal decisão, pois, conforme informações da SEFAZ, o Agravado se encontra omisso no sistema, ou seja, apesar de devidamente notificado, não compareceu a repartição fazendária para regularização dos débitos que se encontram pendentes.

Ressalta que,
inexiste decisão do STF reconhecendo o direito à Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos ao contribuinte com débito inscrito em dívida ativa, sobre o qual inexista decisão suspensiva de exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, conclui que,
inexiste nos autos depósito do montante integral do débito, inexiste penhora suficiente e eficaz, bem como inexiste decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que, resulta na impossibilidade de emissão de certidões de regularidade fiscal.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, em face da não ocorrência de irregularidade ou ilegalidade dos atos fiscais tomados pela SEFAZ-MT, que tão somente fez valer a legislação fiscal em pleno vigor e negar a expedição da CND em vista de restar omissa a impetrante no sistema da SEFAZ-MT, ficando assim legalmente impossibilitada de obter isenção do ICMSIMPORTAÇÃO sobre trigo vindo da Argentina.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido no id. 7202323.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7583957).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 8360276).

É o relatório.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n
.

1004758-35.2019.8.11.0041,
impetrado pela
Casa do Padeiro Mato Grosso Ltda
., deferiu a liminar determinando ao Agravante que se
abstenha de exigir a Certidão Negativa de Débito, de modo a possibilitar ao Agravado
o benefício de isenção do ICMS-Importação sobre produto importado da Argentina, conforme descrito nas Notas Fiscais Eletrônicas sob nº 0003-00001750 (Rojas-BA. Argentina) e nº 000.709.655 (Cuiabá-MT. Brasil).

Extrai-se dos autos originários que a Agravada/Impetrante postulou, no
mandamus
originário, a concessão de medida liminar consistente em
deixar de exigir a CND para a Impetrante usufruir a isenção do ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importada da Argentina ou qualquer outro produto adquirido da Argentina ou outro país membro do Mercosul, em respeito ao art. 7 do Tratado do Mercosul (promulgado pelo Decreto Legislativo 350/1991).

Verifica-se, ainda, que a Agravada atua no ramo da distribuição de gêneros alimentícios descritos no art. 1º da Lei Estadual 9.855/2012, e, por este motivo, firmou Termo de Acordo com a SICME nos termos do art. 2º da citada lei estadual, obtendo regime especial de recolhimento do ICMS firmado em 2-1-2013 que lhe garante o recolhimento unificado de carga média – englobando tanto as aquisições quanto as vendas, com fato gerador antecipado – sob a alíquota de 8,10% a título de ICMS e 0,30% ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, conforme cláusula primeira, item I do protocolo firmado.

Na inicial do mandado de segurança originário, a Agravante/Impetrante afirma que importa da Argentina a farinha de trigo, pré-mistura de pães e outras massas e mistura pronta para pães e outras massas (que envolve farinha e outros elementos para massas em geral), e, tendo em vista o tratamento equiparado ao interno para as aquisições do Mercosul
ex vi
do art. 7º do Tratado, aprovado pelo Decreto Legislativo 350/1991, possui isenção do ICMS-Importação, porque representa aquisição interna para os fins tributários, que está englobada no ICMS unificado da carga média.

De início, destaco que o Brasil é signatário do Tratado de Assunção firmado para constituição de um mercado comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai.

O artigo 7º do Tratado de Assunção, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto nº 350/91, prevê que em matéria tributária, os produtos originários do território de um Estado parte gozarão, nos demais, do mesmo tratamento aplicável ao produto nacional:

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional.

Pois bem. Conforme alhures mencionado, a Agravada/Impetrante firmou Termo de Acordo para se enquadrar em regime especial de recolhimento do ICMS, com supedâneo na Lei Estadual 9.855/2012, consistente em recolhimento pela carga média do mencionado tributo, cuja lei que dispõe sobre a carga tributária final do ICMS nas operações que específica e dá outras providências, assim estabelece nos seus artigos 1º e 2º, §3º:

Art. 1º Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 4639-7/001, 4646-0/01, 4646-0/02 e 4691-5/00, 4633-8/01, 4649-4/08, 4686-9/02, a base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição.

Art. 2º A redução de que trata o Art. 1° aplica-se exclusivamente aos contribuintes enquadrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE relacionados no Art. 1°, mais precisamente atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral com domicílio fiscal no Estado de Mato Grosso.

§ 3º A redução de que trata o
caput
somente poderá ser usufruída pelo contribuinte enquadrado que mantiver escrituração fiscal digital nos termos do Sistema Público Digital - SPED e estiver regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda.
[Destaquei].

Desse modo, para que a Agravada/Impetrante usufrua do benefício previsto na lei mencionada e, consequentemente para que se estenda aos produtos importados dos países integrantes do Mercosul o mesmo tratamento tributário dispensado aos produtos nacionais, ou seja, os benefícios previstos na legislação estadual que concedem a redução da base de cálculo,

entendo que se faz necessária a sua regularidade perante a Secretaria de Estado de Fazenda, condição esta, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
não comprovada de plano pela recorrida, caso contrário, não haveria qualquer óbice para a expedição da pretendida Certidão Negativa de Débitos, da qual a impetrante busca se eximir.

Ademais, verifica-se do Tratado que este não impede que o fisco estadual estabeleça obrigações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização, qual seja, a apresentação de certidão positiva para fruição do benefício fiscal concedido no Termo de Acordo.

Com essas considerações, por não vislumbrar nessa fase processual qualquer ilegalidade praticada pelo fisco estadual e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020